Tribunal: TJMT
Processo: 1017457-87.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 1017457-87.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
APELANTE: Estado de Mato Grosso
APELADO: Cavalca Construções e Mineração LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de reexame necessário com recurso de apelação em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Cavalca Construções e Mineração LTDA, concedeu a ordem para tornar definitiva a liminar que determinou à autoridade coatora a liberação incontinenti dos produtos apreendidos no Termo de Apreensão e Depósito - TAD no 1147492-3.
Em síntese, o ente estatal sustenta a ausência de direito líquido e certo e a legalidade do termo de apreensão e depósito, bem como a inaplicabilidade da Súmula 323 do STF.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso.
É o breve relatório.
Inicialmente, cumpre dizer que, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
A hipótese vertente se enquadra justamente na modalidade preconizada no preceptivo legal encimado, perfectibilizando a possibilidade de se decidir o caso monocraticamente, razão pela qual dispensável é o julgamento Colegiado.
Na espécie, o magistrado sentenciante deliberou no seguinte sentido:
“(...) No caso em tela, contata-se que a autuação ocorreu pelo transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal. Porém, ainda que apure eventual legalidade da autuação da Administração Pública, não se pode perder de vista que a apreensão de mercadorias pode ocorrer somente até que se conclua o procedimento de apuração da irregularidade fiscal, de modo que a permanência de sua apreensão se torna ato ilegal e arbitrário, conforme Súmula 323/STF:
‘É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos’.
A apreensão de mercadorias prevista no RICMS é no sentido de permitir a detenção com o específico fim de identificar-se o responsável tributário e recolherem-se provas materiais da infração tributária cometida. Alcançada aludida finalidade, identificado o responsável e recolhidas provas da infração, não mais se justifica a retenção das mercadorias, que se transmuda para ato coativo objetivando o pagamento de tributo.
Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do imposto estadual, atribuição inerente ao poder de polícia tributária, por outro lado, não lhe cabe apreender bens, se já coletado os dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário.
Nesses termos, é elucidativa a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza, que assim leciona:
‘É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa’ (in, ICMS. Editora Malheiros, 14a edição. 2009, página 621).
Precedentes do e. TJMT: ReeNec no 166234/2016, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.8.2018, Publicado no DJE 13.9.2018; ReeNec no 8917/2017, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.7.2018, Publicado no DJE 20.7.2018.
Desse modo, o conjunto probatório que acompanha a inicial demonstra a boa aparência do direito da impetrante fummus boni iuris e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator.
Presente ainda o periculum in mora, pois a apreensão envolve mercadoria perecível, que se não entregue a tempo e armazenada de forma adequada, poderá tornar-se imprópria a qualquer destinação e por consequência, causar prejuízos à atividade comercial do impetrante.
Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, DEFIRO, em parte, o pedido liminar e determino a autoridade coatora que proceda a imediata liberação das mercadorias constantes no TAD n° 1146929-9, independente do encargo de fiel depositário e do prévio recolhimento da obrigação tributária (principal e/ou acessória), sem prejuízo da liberação do veículo transportador da carga/mercadoria, se for o caso, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.”
Ora, verificando-se que, in casu, a mercadoria encontrava-se devidamente acompanhada de documentação fiscal, andou bem o magistrado ao concluir pela insubsistência de motivo para a sua apreensão, sobretudo porque os elementos constantes da devida identificação da pessoa jurídica, da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e da emissão da respectiva nota fiscal permitem a devida fiscalização pelo Fisco acerca da suposta incorreção do valor recolhido.
Destaque-se, ademais, que o art. 957 do RICMS-MT afirma que “A devolução dos bens, livros, documentos, impressos e papéis apreendidos somente poderá ser efetuada quando, a critério do fisco, não houver inconveniente para comprovação da infração”, sem perder de vista que “A devolução de mercadorias somente será autorizada se o interessado, no prazo fixado em normas complementares editadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, apresentar elementos que facultem a verificação do pagamento do imposto devido ou, se for o caso, comprovem a regularidade da situação do contribuinte ou da mercadoria perante o fisco” (art. 957, par. 2o).
No caso dos autos, conforme assinalado pela apelada, “de se ressaltar que o vício já fora solvido, na medida em que, emitida a competente nota de transporte (ora carreada aos autos), bem como, há nos autos o contrato de locação que comprova que a natureza do transporte jamais decorreu de transação comercial de aquisição, sendo inclusive provado por nota fiscal que o equipamento era de propriedade da locadora (documento ora juntado)”.
Se não subsiste a razão pela qual ocorrera a apreensão da mercadoria, a sua manutenção apenas funcionaria como meio para compelir a impetrante ao pagamento do tributo, prática essa que, como sabido, é expressamente vedada pelo enunciado sumular n. 323 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”).
Assim, demonstrada a insubsistência do motivo que autorizava a apreensão da mercadoria, impõe-se a confirmação da sentença que determinou a sua liberação.
Ante o exposto, com fincas no art. 932, inciso IV, “c”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado